Tribunal: TJMT
Processo: 1012885-12.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012885-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA SAUGO DOS SANTOS - CPF: 217.774.638-82 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 796.847.859-68 (AGRAVANTE), OSVALDO INACIO DA SILVA - CPF: 234.891.389-53 (AGRAVANTE), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012885-12.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DA SILVA e outro

AGRAVADOS: NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de, interposto por
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DA SILVA e outro
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Pierro De Faria Mendes
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais nº 1000190-05.2019.8.11.0096, ajuizada em face de
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO S.A.
, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, em razão de não vislumbrar qualquer questão fática que possa ser comprovada por meio da inquirição de testemunhas.

Em suas razões recursais os agravantes anotam que
“Os Agravantes ajuizaram, no dia 09.05.2019 – ID nº 19979989, Ação Anulatória de Ato Jurídico em desfavor das Agravadas objetivando a declaração de nulidade dos contratos de compra e venda do colchão firmado entre às partes e do empréstimo consignado nº 318904480-7, assim como a condenação das Agravadas na restituição de valores e indenização por danos morais”
(sic).

Aduzem que
“visando resguardar o direito dos Agravantes em empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se fundam os pedidos, objetivando, sobretudo, influir eficazmente na convicção do Estado-Juízo, não restou outra alternativa, salvo na interposição do presente instrumento recursal”
(sic).

Dizem que
“Ora, da leitura do artigo 373 do Código de Processo Civil, é possível visualizar que o dispositivo estabelece, aprioristicamente, a quem compete a produção de determinada prova, sendo, via de regra, aos autores o dever de provarem os fatos constitutivos de seu direito e aos requeridos o dever de provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito dos autores. Esse regramento, no entanto, é relativizado pelo §1º do referido dispositivo, o qual possibilita a distribuição diversa do ônus da prova conforme as peculiaridades do caso concreto, atribuindo à parte que tenha melhores condições de suportá-lo. Trata-se da distribuição dinâmica do ônus da prova, cujo deferimento ocorreu no decisum vergastado”
(sic).

Afirmam que
“Contudo, no que diz respeito ao defeito do negócio jurídico, tem-se que a única forma de provar a existência do vício de consentimento existente seria instruindo o feito, haja vista não ser possível comprovar o vício mediante a juntada de prova documental. Aliás, até mesmo a prova quanto aos danos morais suportados pelos Agravantes será amplamente demonstrada mediante a realização de audiência de instrução e julgamento e, tolher esse direito, mesmo diante dos Agravantes/Requerentes terem pugnado pela designação de audiência de instrução (ID nº 105551961 e ID nº 148054779) e, ainda, a empresa Agravada, NipponFlex, ter demonstrado também o interesse na produção de prova oral (ID nº 107901821 e ID nº 151982622), acarretará cerceamento de defesa”
(sic).

Asseveram que
“Excelências, os autos NÃO se encontram maduros os suficientes para acarretar o julgamento antecipado da lide, eis que as provas documentais não são suficientes para provarem todos os argumentos levantados pelos Requerentes/Agravantes, sobretudo, o vício de consentimento existente no negócio jurídico”
(sic)
.

Entendem que
“Portanto, havendo necessidade de produção de outra prova, in casu, a prova oral, não há que se falar em aplicação do artigo 355 e, tampouco, no artigo 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a instrução do feito, consubstanciada pelo depoimento das partes e oitiva de testemunhas, se revela imprescindível para a demonstração do vício de consentimento e dos danos morais sofridos”
(sic).

Com estes argumentos
“requer à este e. Tribunal de Justiça a reforma do decisum vergastado, a fim de que (i) o r. Juízo a quo indique os pontos controversos e, por consequência lógica, (ii) designe audiência de instrução e julgamento, consubstanciada pelo depoimento das partes e oitiva de testemunhas, ante a necessidade de demonstrar o vício de consentimento existente no negócio jurídico e os danos morais sofridos pelos Agravantes”
(sic)

O agravado
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,

incorporado

pelo
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, apresentou contraminuta vindicando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum.

A agravada
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA
, em sua contraminuta,

concorda com pleito dos agravantes, requerendo ao final
“[...] seja deferida a produção de prova oral consistente na designação de audiência de instrução para depoimento pessoal da parte autora, ora Agravante, e oitiva de testemunha, eis que extrema importância para o deslinde do feito, pois, casa mantida a referida decisão interlocutória, acarretará em cerceamento de defesa, o que é vedado pela nossa Constituição Federal”
(sic). Isso porque, manifestou interesse na produção de prova oral em Id. 107901821 e Id. 151982622.

Os agravados
BANCO PAN S.A.
e
BANCO BRADESCO S.A.
não apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento, conforme certidão de Id.
217958195
.

A certidão de Id. 214166696, dá conta de que
“a parte cadastrada no polo ativo possui justiça gratuita deferida nestes autos”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DA SILVA e outro
,
ajuizou
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais,
em desfavor de
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO S.A.
, buscando a declaração de nulidade dos contratos de compra e venda do colchão firmado entre as partes e de empréstimo consignado contrato n.º 318904480-7, com a consequente cessação dos descontos no benefício da autora; a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação dos ora agravados em danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Eis o teor do
decisum
objurgado:

“[...]
Do saneamento.

Prosseguindo, nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito.

As partes são legítimas e estão bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual presentes.

Em exame às manifestações das partes, INDEFIRO o pedido de produção de prova documental considerando que se encontra preclusa.

Ocorre que incumbem às partes instruírem a inicial e a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações sob pena de preclusão, com exceção aos documentos destinados a provar fatos supervenientes ou contrapô-los e àqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente, cabendo à parte comprovar tais situações (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC).

No mais, INDEFIRO o pedido de produção de provas testemunhal nos termos do artigo 443, inciso II, do CPC, considerando que em exame a petição inicial e a contestação denoto que não arguiu qualquer questão fática que possa ser comprovada por meio da inquirição de testemunhas.

Com efeito, DECLARO o feito saneado e verifico que não há necessidade de produção de outras provas, sendo, assim, caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Portanto, AGUARDE-SE a preclusão do presente pronunciamento (15 dias), CERTIFIQUE-SE se houve ou não manifestação e depois tornem os autos conclusos para sentença.

Por fim, RETIFIQUE o registro de autuação, excluindo-se a Defensoria Pública.

Sem prejuízo, considerando a informação de novo endereço da parte autora (Id. 149461615), INTIME-SE a advogada da parte autora para acostar aos autos o novo comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias. [...]”
(Id. 153303789 – autos de origem).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Importante ressaltar que a designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral, é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, o qual avalia se esta é necessária ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.ª ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC, atesta:

Art. 370:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade da prova oral, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

A propósito, seguem jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - MÉRITO -
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – POSSIBILIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.

(N.U 1020543-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PROVA PERICIAL – INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidades ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC.

(N.U 1030018-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024